Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744052-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2° DA LEI 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS MANTIDA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIABILIDADE. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. 1. A preliminar de inépcia da denúncia não merece ser acolhida quando houve o preenchimento de todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, na superveniência de sentença condenatória fica preclusa tal alegação. 2. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico e bancário, bem como diligências de campo dos policiais investigadores, com análise de vínculos e relatórios minuciosos, demonstram a existência de uma organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas e existência de hierarquia entre os integrantes, com o objetivo de obter vantagem através da prática do tráfico interestadual de entorpecentes. 3. O delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013 é formal, consumando-se quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de obter vantagem através da prática de delitos. Portanto, não é necessário que todos os réus tenham cometido algum crime em conjunto, bastando estarem cientes de que agem inseridos neste agrupamento. 4. Deve ser mantida a majorante do inciso IV do §4° do art. 2° da Lei 12.850/2013, por estar demonstrada a conexão com outras organizações criminosas independentes. 5. Uma vez proferida a sentença, caberá ao Juízo executório analisar a possibilidade de detração. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais. . Demonstrado que o automóvel pertencia a terceiro de boa-fé, que comprovou a propriedade legítima do bem e que não tem envolvimento nos crimes, cabível a liberação do veículo. Ademais, a restituição já foi deferida em outros processos anteriores, havendo preclusão da matéria. 8. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. 9. Recurso do réu Marcos Santana não provido. 10. Recurso do terceiro interessado provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 395, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a revogação/retratação quanto ao recebimento da denúncia, diante de sua inépcia, por ausência de individualização da conduta do recorrente; b) artigos 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, articulando a necessidade de absolvição do crime de organização criminosa por ausência de provas. Entende que não estão presentes os elementos da definição legal para a configuração de eventual “organização criminosa”; c) artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, porquanto não foi atestada sua estabilidade e permanência na organização criminosa. Assim, considerando que o acusado não integrava o grupo, bem como diante da ausência de animus associativo de caráter estável e permanente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, uma vez que não há elementos nos autos caracterizadores do crime de organização criminosa; d) artigo 59 do Código Penal, buscando a revisão da dosimetria da pena para afastamento da causa de aumento do artigo 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, por não estar demonstrada a conexão com outras organizações criminosas autônomas ou por não ter a conduta excedido o juízo de censurabilidade inerente ao tipo penal, ou ainda, a redução da respectiva fração de aumento, do patamar de 1/2 (metade) para a fração mínima de 1/6 (um sexto). Pede, ainda, em havendo a manutenção do acórdão impugnado, seja assegurado o direito de recorrer em liberdade, bem como a aplicação da detração penal, uma vez que o recorrente esteve preso durante o trâmite do feito. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XLVI, LIV, LXIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, ao devido processo legal e ao direito ao silêncio, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Em petição de ID 67144392, ARISTEU ROMA RUIZ (terceiro interessado), em atenção ao acórdão de ID 62400998, que deu provimento ao recurso do peticionário para determinar a restituição do veículo TOYOTA/HILUX CDSRXA4FD, placa PBK0J29, cor branca, ano/modelo 2018/2018, Chassi 8AJBA3CD8J1611491, Renavam 1157951390, requer seja oficiado o juízo de origem para que proceda imediatamente com as baixas e impedimento judicial constante no prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 41, 386, incisos III e VII, 395, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013 e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve seguir o apelo especial no se refere à tese recursal sobre o direito de recorrer em liberdade e a aplicação da detração penal, em caso mantido o acórdão combatido, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XLVI, LIV, LXIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, encaminhe-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento de ID 67144392. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028